Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a manifestação do SINDIRETA de ID: 33229838 e o ofício da COORPRE de ID: 31734743, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de MIRO BATISTA GUIMARÃES (CPC, art. 924, II). Diga o SINDIRETA, em contrarrazões, sobre os declaratórios do DF (ID: 33207420). Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador